Tribunal: STF
Processo: RE 1402135
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PREVIDÊNCIÁRIO. ENTIDADE FECHADA. CDC. INAPLICABILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE CIDADÃ. REINTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 321/STJ. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECALCULO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO APELOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. APELO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    I. O tratamento conferido as instituições de previdência privada aberta e fechada não podem ser o mesmo, tendo em vista que as referidas entidades possuem regimes jurídicos distintos. Aquela (aberta) tendo um regime equiparado ao das instituições financeiras e, por isso, vislumbrando finalidade lucrativa e esta (fechada) não possuem tal finalidade, haja vista que o dinheiro por elas arrecadado é vertido exclusivamente para os beneficios de seus participantes.



    II. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechada, ante o cancelamento da Súmula 321 do Superior Tribunal de Justiça, a qual foi substituída pelo novo verbete sumular de n°. 563 daquela Corte ("Súmula 563 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. (Súmula 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)').



    III. Considerando a inaplicabilidade do Código Consumerista a relação entre os beneficiários do plano de previdência complementar fechada e a entidade gestora do benefício complementar, devem ser analisadas à luz das regulamentações específicas regentes da matéria.



    IV. Não se aplica ao presente caso, o precedente originado do julgamento do TEMA 936 dos repetitivos do STJ, já que trata explicitamente do recálculo de benefício, em decorrência de renomeação e reajuste do valor da função de confiança, ou seja, não guardando qualquer repercussão ou similitude com o presente caso sob análise, o qual trata de recálculo de benefício, em função de horas extras reconhecidas na justiça trabalhista pagas a destempo.



    V. Embora a partir do REsp. 1.312.736/RJ - Tema 955 tenha definido o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, sobre a impossibilidade de recálculo de benefício previdenciário, em decorrência do reconhecimento de horas extraordinárias, perante a Justiça Laboral, certo é que, houve, na mesma assentada, modulação dos efeitos temporais da decisão, de modo a ficar ressalvado que nas demandas que foram propostas até o julgamento daquele acórdão, seria possível o recálculo do benefício, desde que recomposta prévia e integralmente as reservas matemáticas e condicionada à previsão regulamentar.



    VI. Extrai-se do Resp. 1.312.736/RJ que o STJ estabeleceu que haveria a possibilidade, nas demandas ajuizadas antes do julgamento daquele acórdão, de que o ex-empregador fosse condenado, não só ao recolhimento das verbas anteriores que deveriam ser repassadas para a entidade previdenciária, mas sim, também a recompor a reserva técnica que deveria ter sido formada, e não o foi por conta do não recolhimento no tempo oportuno aos cofres da instituição de previdência complementar fechada.



    VII. No que se refere às horas extras habituais, reconhecidas pela Justiça Trabalhista, resta evidente que, por possuírem natureza remuneratória/salarial, devem incidir sobre o benefício previdenciário complementar, visto que, nos termos do artigo 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, o salário-de-participação corresponde à soma das verbas remuneratórias.



    VIII. A despeito dos argumentos do Banco do Brasil de que já recolheu o valor devido a título de contribuição previdenciária patronal e da PREVI que não pode recalcular o benefício previdenciário do autor, sob pena de afetar o equilíbrio do fundo, certo é que, o beneficiário-participante do fundo de previdência complementar, não pode ter obstado o seu direito a uma melhor aposentadoria, por fato ilícito praticado exclusivamente por seu órgão empregador, devendo, assim, ser realizada a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, em cada caso, pelo Banco.



    IX. Não se confunde a contribuição previdenciária patronal com a recomposição da reserva matemática, sendo a segunda, uma decorrência do ilícito praticado pela Instituição Financeira, que não disponibilizou no tempo adequado a verba a Caixa de Previdência dos seus funcionários, para que esta devidamente aplicando a verba formasse o capital necessário, para fazer frente ao beneficio da autora.



    X. Havendo a integração salarial das horas extraordinárias e reflexos recebidos em sentença, deve haver o recálculo dos valores devidos a titulo de beneficio principal, beneficio especial de remuneração e beneficio especial temporário.



    XI. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos dos réus desprovidos. E apelo da autora provido. Sentença parcialmente reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIX, e 114, incisos I e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1265564 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1166), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 20/09/2022.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente